Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004679-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (REPRESENTANTE), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (REPRESENTANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (EMBARGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTINÊNCIA – PRECLUSÃO AFASTADA – INDEFERIMENTO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO - OMISSÃO- HIPÓTESES DE CABIMENTO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004679-82.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: OTTO FRANCISCO EWERLING, MARCIA DOS SANTOS SALOMAO

EMBARGADO: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração Agravo de Instrumento interposto por
Otto Francisco Ewerling e outra
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTINÊNCIA – PRECLUSÃO AFASTADA – INDEFERIMENTO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ausente a identidade de causa de pedir, não há como se reconhecer a continência entre as ações, nos termos do art. 56 do CPC.

Sustentam que o v. acórdão se apresenta contraditório e omisso em relação ao pedido da embargada e o motivo do não conhecimento da continência. No ponto, alertam que a embargada aduz que o seu direito a interpor a Ação de Rescisão Contratual surgiu com a liminar de despejo e não com a revogação do despejo como consignado no v. acórdão.

Ressaltam que restou demonstrada a existência de identidade das partes e da causa de pedir e que o pedido da ação dos embargantes, na ação continente, é mais amplo e abrangente que os pedidos da ação ajuizada pela embargada, além de que o fato gerador da ação ajuizada pela embargada foi o suposto dano causado pelo despejo e não o arrendamento realizado pelo embargante a terceiros.

Asseveram, de outro turno, que o v. acórdão não se manifestou quanto a inércia da embargada em apresentar reconvenção.

Alegam, assim, ser o caso de reforma do v. acórdão para reconhecer a continência, nos moldes do art. 56 do CPC, com a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, X, e 57 do CPC.

Postulam o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id 35676953). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com aplicação da multa protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020